Tribunal: TJMT
Processo: 1014392-26.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014392-26.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidores Ativos, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (JUIZO RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUANTO À SENTENÇA PROLATADA – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E RESTABELECIMENTO DO PRAZO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 281 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Diante da comprovada ausência de intimação da sentença proferida pelo juízo singular, é medida de rigor a anulação do acórdão que ratificou o
decisum
, bem como o restabelecimento do prazo recursal em favor da parte prejudicada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade, ratificou a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária c/c Restituição de Valores no 1014392-26.2017.8.11.0041 ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público
–
SINTEP.

Em suas razões recursais, o Embargante defende, em suma, a ocorrência de erro material uma vez que não fora intimado da sentença proferida em primeira instância.

Esclarece que “
desde 2018, a intercomunicação entre o ‘representante’ do Estado de Mato Grosso (Procuradoria-Geral do Estado - PGE) e o E. TJMT se dá por intermédio do serviço do MNI (Modelo Nacional de Interoperabilidade), disponibilizado pelo próprio
” Tribunal de Justiça, o qual vem apresentando problemas regularmente (ID 96184479).

Assevera que, a não interposição do recurso de apelação pode causar prejuízos aos cofres públicos, já que “
não poderá cobrar a devida contribuição previdenciária dos representantes do sindicato
” litigante, “
e ainda será obrigado a efetuar a restituição do valor correspondente
” (ID 96184479, fl.05).

Forte nessas premissas, pugna pelo o acolhimento dos embargos com atribuição dos respectivos efeitos modificativos, para determinar que o acórdão ora embargado seja anulado, com a consequente reabertura de prazo para interposição de recurso cabível contra a sentença.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 98292459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP ajuizou em face do Estado de Mato Grosso, Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária c/c Restituição de Valores, visando a suspensão de descontos futuros sobre a verba denominada “gratificação por dedicação exclusiva”, além da devolução dos valores pretéritos já retidos.

Tal investida se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da capital, julgando procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular (ID 67776960).

Ultrapassado o prazo recursal, sem qualquer manifestação do Embargante, os autos subiram à esta Egrégia Corte por força da remessa necessária, oportunidade na qual ratificou-se o
decisum
do juízo singular (ID 93857963).

Posteriormente, houve a oposição dos presentes Embargos de Declaração, com sustentáculo única e exclusivamente na nulidade da sentença proferida, em razão da ausência de intimação do Estado de Mato Grosso.

Prospera a irresignação.

Isso porque, compulsando minuciosamente o caderno processual, nota-se que, de fato, o Estado de Mato Grosso ora Embargante não fora intimado da sentença, pois no sistema PJe, no tocante ao andamento relacionado ao aludido
decisum
, não constava o respectivo representante processual da parte (ID 96184479, fl.04).

Com efeito, verifica-se que a d. Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, expediu, na data de 15/01/2021 o Ofício no 001/2021/CCE/PGEMT à Presidência do Tribunal de Justiça (ID 96184483), oportunidade em que, além de informar a existência do mesmo problema em diversos outros processos, requereu a tomada de providências.

Desse modo, impossível seria exigir que o embargante tivesse ciência da sentença proferida contra si, uma vez que, repise-se, quando da prolação da sentença o recorrente não possuía representante processual cadastrado no sistema do Processo Judicial Eletrônico, em razão de problemas técnicos alheios à sua seara.

Os artigos 280 e 281 do Código de Processo Civil, são claros ao dispor sobre as consequências da não intimação, ou da desconformidade do ato conforme os ditames legais. Vejamos:

“
Art. 280 – As citações e intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Art. 281 – Anulado o ato,
consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam
, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes
” (destaquei).

Em situação análoga a dos autos, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desta Egrégia Corte, acolheu os embargos de declaração atribuindo-os efeitos infringentes, justamente pela ausência de intimação do procurador da parte acerca da sentença. Referido julgado restou assim ementado:

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO ADVOGADO PARA CIENCIA DA
SENTENÇA
– OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – ANULAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES A
SENTENÇA
–
INTIMAÇÃO
– PUBLICAÇÃO –
EMBARGOS
PROVIDOS. É de se conferir efeitos infringentes aos
embargos
de
declaração
, considerando nula a
intimação
se na publicação não constou o nome do advogado da parte (art. 272, § 2o do novo CPC – Lei no 13.105/2015).
(N.U 0036539-84.2020.8.11.0000, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021)

Dessa maneira, em estrita obediência aos dispositivos de lei supracitados, imperiosa a anulação do acórdão que ratificou, em sede de remessa necessária, a decisão do juízo de primeira instância, como também a determinação de restabelecimento do prazo recursal em favor do Estado de Mato Grosso ora embargante, em razão da ausência de intimação quanto à sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária c/c Restituição de Valores.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração, atribuindo a eles efeitos infringentes, para o fim de se decretar nulo o acórdão de ID 93836491, e por via de consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para intimação do embargante do teor da sentença ID 67776960.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022